Tribunal: TJDFT
Processo: 0734110-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0734110-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: ESPÓLIO DE ANTONIO FELIX PEREIRA, MARIA DAS GRACAS MACHADO PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação de tutela, interposto por LS E M ASSESSORIA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília, que, nos autos de execução de título extrajudicial (Processo no 0018088-97.2012.8.07.0001), em que litiga com MARIA DAS GRAÇAS MACHADO PEREIRA, que indeferiu o pedido de reiteração automática de ordens de bloqueio, via sistema SISBAJUD (ID 138430259, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 40136142), a agravante aduz, em síntese, que a reiteração automática da ordem de bloqueio, traz para o credor uma maior efetividade ao recebimento do crédito, na medida em que os bloqueios ocorrem automaticamente. Diz que a medida auxilia não só a credora, mas também o próprio Poder Judiciário, permitindo uma prestação jurisdicional mais célere e eficaz, com maior probabilidade de satisfação do crédito. Alega que a última consulta ao sistema Bacenjud, foi realizada há mais de dois anos. Destaca o artigo 835, do Código de Processo Civil. Assegura que a ferramenta “teimosinha” garante maior efetividade, já que não se restringe a um único dia. Argui ser necessária a tutela de urgência, pois demonstra perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Ao final, requer o deferimento da tutela de urgência, para determinar a consulta via sistema SISBAJUD, pela modalidade “teimosinha” e no mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso. Preparo comprovado (ID 40136144). Relatados, decido. Inicialmente, cumpre analisar a petição de ID 40247609. Considerando os esclarecimentos prestados, defiro o pedido e determino a exclusão do cadastro do processo eletrônico do agravado ESPÓLIO DE ANTONIO FELIX PEREIRA. Passo à análise do pedido liminar. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. Como se sabe, a reiteração automática da pesquisa via SISBAJUD é possível, desde que observado, caso a caso, o princípio da razoabilidade. Na hipótese vertente, a pesquisa ao SISBAJUD já foi realizada em duas oportunidades, sendo a última em 29/09/2022, o que não demonstra lapso de tempo razoável para que seja determinada, em liminar, a reiteração automática das pesquisas ao sistema. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência da probabilidade do direito alegado e do perigo da demora, deve ser indeferido o pedido liminar, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Promova a Secretaria da Turma as alterações necessárias no cadastro do processo eletrônico; após, intime-se a agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 17 de outubro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator